Tribunal: TJDFT
Processo: 0719430-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719430-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: EDINA CARDIAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, na Ação de Busca e Apreensão, autos no 0700867-54.2022.8.07.0019, suspendeu o feito diante da anterior determinação emanada pelo STJ, acerca do tema repetitivo no 1132 (comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário). Todavia, diante do afastamento da determinação de suspensão/sobrestamento dos feitos em 11/05/2022 pelo próprio STJ (Resp 1.951.662/RS), o agravante requer a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. A hipótese não se se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, sendo incabível agravo de instrumento contra decisão que suspende o trâmite processual por determinação de tribunal superior em sede de repetitivos. Diante do exposto, nos termos do art. 87, III do RITJDFT c/c art. 932, III do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento. Intimem-se. Após, trânsito em julgado, arquivem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de maio de 2023